Tribunal: TJSP
Processo: 0239511-41.2011.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A discussão atinente ao preenchimento dos requisitos para a obtenção de gratuidade de justiça encerra matéria infraconstitucional.
– Ausência de repercussão geral de grandeza constitucional, conforme decidido no AI no 759.421/RJ – Tema n. 188/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A discussão atinente ao preenchimento dos requisitos para a obtenção de gratuidade de justiça encerra matéria infraconstitucional.
– Ausência de repercussão geral de grandeza constitucional, conforme decidido no AI no 759.421/RJ – Tema n. 188/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000776862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0239511-41.2011.8.26.0000/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, sendo Agravante(s)
Jane Barbosa e outros e Agravado(s) Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0239511-41.2011.8.26.0000/50001 -Voto no 46.867
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.867
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0239511-41.2011.8.26.0000/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: JANE BARBOSA
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário.
A discussão atinente ao preenchimento dos requisitos para a
obtenção de gratuidade de justiça encerra matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral de grandeza constitucional,
conforme decidido no AI no 759.421/RJ Tema n. 188/STF, no
qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno (fls. 118/119) interposto contra
decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (CPC, art. 1.030,
I, “a”) em razão da ausência de repercussão geral por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte, em
julgado sob a técnica de recursos repetitivos, nos autos do AI n.
759.421/RJ, Tema n. 188/STF.
Alegou a agravante, em síntese, que seria equivocada a
aplicação do paradigma porque Constituição Federal, em seu art. 5o,
inciso LXXIV, determina que o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como
na hipótese dos autos.
É o relatório.
Inicialmente, recebe-se o recurso como agravo interno, na
forma dos arts. 1.021 e 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0239511-41.2011.8.26.0000/50001 -Voto no 46.867
3
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inc. I, alínea “a”
c.c. art. 1035, § 8o, ambos do Código de Processo Civil, proferiu-se a
decisão agravada de seguinte teor, verbis:
Nos termos da r. decisão no AI no 759.421, de 12/11/2009,
publicada no Dje de 13/11/2009, proferida pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal, que considerou inexistente a
repercussão geral em caso análogo a este, nos termos do
artigo 543-B, § 2o, do Código de Processo Civil, fica
inadmitido o presente recurso extraordinário.
Há identidade entre a matéria aqui tratada, atinente ao
preenchimento dos requisitos para a obtenção de gratuidade de justiça e
aquela examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 759.421/RJ,
correspondente ao Tema no 188, oportunidade em que não restou
reconhecida repercussão geral da matéria:
Declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade
de justiça.
O
Tribunal,
por
unanimidade,
recusou
o
recurso
extraordinário ante a ausência de repercussão geral da
questão, por não se tratar de matéria constitucional.
Constata-se que a decisão da C. Turma Julgadora,
soberana em razão da ausência de repercussão geral do Tema, está em
perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso (fls. 116/117) contra a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0239511-41.2011.8.26.0000/50001 -Voto no 46.867
4
que inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do
Col. Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)